Tribunal: TJDFT
Processo: 0714276-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714276-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: K. K. D. S. S., K. E. D. S. S., E. E. A. D. S., JANAINA MARINHO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA MARINHO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reparação por danos morais e indenização por danos materiais n. 0713822-23.2022.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau redistribuiu o ônus probatório conforme o art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil (id 153020707 dos autos originários). Distrito Federal afirma que a demanda consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço médico oferecido pela rede pública de saúde ao paciente C.T.A. Informa que C.T.A. foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante em 28.4.2022, onde recebeu atendimento médico e medicação, porém foi levado ao Hospital Regional do Guará no dia 30.4.2022 e faleceu poucas horas depois em decorrência de hemorragia interna. Entende que ambas as partes detêm a possibilidade de requerer a realização de prova pericial e de instruir a prova documental, razão pela qual não seria correta a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova. Argumenta que a distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e que as Varas da Fazenda Pública têm efetuado distribuições de ônus probatório com fundamentação genérica. Alega que não possui maior facilidade na obtenção de prova, bem como que a inversão imporá o ônus de comprovar que não ocorreu falha ou omissão na prestação do serviço público. Sustenta que a prova de algo que não ocorreu é considerada diabólica. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada para manter a distribuição ordinária do ônus da prova. Sem preparo, em face da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento recursal e o perigo da demora. A probabilidade de provimento recursal não se faz presente na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar a decisão agravada que deferiu a distribuição dinâmica do ônus da prova. Veja-se (id 153020707 dos autos originários): Do pedido de inversão do ônus da prova Os Autores pleiteiam a inversão do ônus da prova, ao argumento de que lhes seria excessivamente penosa a produção da prova necessária à comprovação de seu direito. Da análise dos autos, verifico ser caso de inversão do ônus da prova haja vista a verossimilhança das alegações contidas na peça inicial, aliada à hipossuficiência técnico-probante da parte requerente. Como se sabe, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, segundo dicção do artigo 373 do CPC. Todavia, no presente caso, são os Réus quem dispõem de melhor técnica para produzirem prova do fato controvertido – falha na prestação de serviço prestado pela rede pública de saúde. Além disso, resta claro que a atribuição de tal ônus à parte autora consubstanciaria a exigência de prova negativa. Segundo o art. 373, § 1o, do CPC, "nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído", observadas as condicionantes dispostas no § 2o do referido artigo. Na hipótese vertente, os Requerentes alegam que houve negligência médica no atendimento médico prestado ao sr. CLAUDINEI, em unidade da rede pública de saúde, o que teria influído em seu óbito. Observa-se que a morte do paciente pode ter decorrido tanto de má prestação do serviço de saúde do Estado, como de fato alheio ao atendimento prestado pelos médicos da Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Núcleo Bandeirantes, onde, segundo os fatos narrados na exordial, ocorreu o primeiro atendimento. Em ambas as hipóteses, contudo, a atribuição do ônus probatório aos Requerentes acarretaria encargo excessivamente árduo, sendo evidente que os Requeridos apresentam melhores condições de produzirem as provas necessárias ao deslinde da causa. Desta feita, entendo pela inversão do ônus probatório, com base no art. 373, § 1o, do CPC, de modo que fique a encargos dos Requeridos as provas necessárias para dirimir os fatos controvertidos acima apontados, com exceção, contudo, das controvérsias quanto à dependência dos Demandantes em relação a ofício exercido pelo falecido, haja vista que, pelo menos neste ponto, percebe-se que os Requerentes dispõem de meios para suportar o seu encargo probatório. O ônus da prova, conforme estabelecido no art. 373 do Código de Processo Civil, tem dupla função no sistema processual civil brasileiro, funciona como regra de instrução e regra de julgamento. O ônus da prova como regra de instrução busca o estímulo das partes a bem desempenharem os seus encargos probatórios sob pena de assunção dos riscos inerentes à ausência de prova de suas alegações. A boa formação do contexto probatório é fundamental para que se possa chegar a uma solução justa para o litígio. A partir da perspectiva do ônus da prova como regra de instrução é que se pode falar em dinamização do ônus da prova e em inversão do ônus de provar. O ônus da prova como regra de julgamento destina-se a guiar o Juiz em sua decisão, de modo que seja identificado se a dúvida recai sobre as alegações do fato constitutivo do direito do autor, o que impõe a rejeição de seus pedidos, ou se sobre as alegações do réu de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que impõe, portanto, o acolhimento de seus pedidos.[1] Os fatos constitutivos são aqueles que dão suporte à pretensão deduzida pelo autor. A doutrina ensina que o não atendimento do ônus de provar coloca a parte em posição desvantajosa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da parte que alega.[2] A inversão do ônus da prova é uma ferramenta processual que tem como pressuposto a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de obtenção da prova ou a maior facilidade de comprovação do fato contrário, desde que não gere situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.[3] Objetiva promover o equilíbrio no debate processual. Verifico que o Distrito Federal possui maior facilidade para comprovar a higidez do atendimento prestado na rede pública de saúde. A parte contrária possui excessiva dificuldade para comprovar a omissão ou erro médico e a sua extensão. Ressalto que o Distrito Federal não prestará prova negativa, mas demonstrará que foram adotadas todas as cautelas e o atendimento médico foi realizado conforme os padrões exigidos, o que é capaz de afastar, em tese, a negligência, imprudência ou imperícia. Tratam-se de documentos, informações e agentes de saúde perfeitamente acessíveis ao Distrito Federal, razão pela qual não há que se falar em prova diabólica. O Juízo de Primeiro Grau estabeleceu que o ônus probatório seguirá a regra extraordinária prevista no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. A decisão agravada, à primeira vista, não comporta erros. Essa posição tem sido adotada por este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar ato jurisdicional que promoveu a distribuição do ônus da prova, pelo Juízo singular, em demanda proposta contra o Distrito Federal, cujo objeto consiste na prestação de serviço público de saúde. 2. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, a depender das peculiaridades do caso concreto, sobrelevando a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção de provas pelas partes, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC. 3. O ente público recorrente tem maior facilidade técnica ou mesmo econômica para provar que o serviço público não foi prestado de modo defeituoso, razão pela qual mostra-se acertada a decisão que atribuiu o ônus da prova ao réu. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1678028, 07357854420228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça também adota o mesmo entendimento: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor do DF. No Tribunal a quo, foi negado provimento ao recurso. II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Na hipótese, considerando a prestação do serviço médico por parte do Distrito Federal, haverá maior facilidade na obtenção da prova no sentido de o serviço prestado ter sido realizado de forma adequada, ou seja, ele se encontra em posição privilegiada em relação à parte originalmente onerada. É evidente que o agravante dispõe de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado à genitora da agravada, além de corpo médico auxiliador, sendo mais fácil ao ente Distrital a comprovar a regularidade na prestação do serviço de saúde pública do que a contraparte, hipossuficiente técnica. Por fim, registro que a Decisão Agravada não obriga o agravante à realização da prova, mas tão somente inverte o ônus e faculta ao Distrito Federal comprovar a defesa apresentada nos autos da Ação de Reparação de Danos, ou seja, a ausência de falha na prestação do serviço à paciente". III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.061.324/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1o, DO CPC/2015. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, decorrentes de erro médico, determinara a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC/2015. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos e diante das peculiaridades da causa, concluiu pela hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu, ora agravante, defendendo, assim, o acerto da decisão de 1o Grau, que determinara a inversão do ônus da prova. Segundo o acórdão recorrido, "ao contrário do que alega o agravante, a inversão não impossibilita seu direito de defesa, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do atendimento médico a que foi submetida a autora, e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. A título de obiter dictum, cabe registrar que esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.814.936/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021.) Concluo em um juízo de cognição não exauriente, próprio deste momento processual, que os argumentos do Distrito Federal não são suficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. [2] Idem, p. 994. [3] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.